Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL (R$ 5.000,00) CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea, ré, condenada ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio ao consumidor.

2. A readequação de malha aérea não exclui a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1608260.

3. Na hipótese, não se verifica excludente de responsabilidade da empresa aérea, restando configurada a falha na prestação do serviço; e, ainda que fosse demonstrada a excludente, subsiste o dever de assistência da companhia aérea ao passageiro durante o tempo de atraso até a finalização do trajeto contratado; no caso, o recorrido foi reacomodado em voo no dia seguinte ao original e se viu obrigado a procurar hotel para pernoitar com sua família.

4. Dano material. Evidenciada a falha de serviço, deve a recorrente responder pelo dano material devidamente comprovado, qual seja, a despesa com hospedagem, transporte e alimentação, no valor de R$ 743,50 (setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

5. Dano moral. O cancelamento de voo sem prévia informação, nos termos do art. 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro; deve-se, ainda, observar os parâmetros estabelecidos no REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; a companhia aérea não ofereceu alternativas ao recorrente, as informações não foram prestadas devidamente, além do fato de o autor, recorrido, ter sido obrigado a procurar hotel para pernoitar com sua família; o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido. Precedente das Turmas Recursais: acórdão n.o 1103006.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.